Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRA MENOR. AUSÊNCIA DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO. LONGA ESPERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A limitação prevista na Convenção de Montreal aplica-se apenas às indenizações por danos materiais (RE 636.331/RJ). Para os danos morais, prevalecem o Princípio do Ressarcimento Integral e os ditames do CDC. Na espécie, tendo em vista que o prejuízo moral ocorreu em julho/2016 e o ajuizamento desta ação se deu em 7.1.2021, não operou a prescrição da pretensão de indenização por danos morais.
2. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O cancelamento de voo com realocação de criança desacompanhada em outro que parte no dia seguinte ao programado, ocasionando atraso na chegada ao destino, causa angústia e frustração que ultrapassam os transtornos do cotidiano, sendo passível de reparação.
4. Na hipótese de cancelamento repentino, a realocação no primeiro voo disponível é capaz de mitigar o dano moral sofrido pelo passageiro, mas não de afastá-lo. Deve-se considerar que a exposição de criança a longo período de espera, desprovida de qualquer assistência, revela grave ofensa perpetrada pela empresa de transporte aéreo.
5. A companhia aérea, no caso, sequer justificou a razão de ter deixado de oferecer o serviço de acompanhamento contratado, em desalinho ao Princípio da Proteção Integral prevista no Estatuto da Criança e Adolescente.
6. A importância fixada na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo passageiro menor e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime.